Tribunal: STJ
Processo: 1003320-15.2021.8.26.0581
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434322 - SP(2023/0260432-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CICIRI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA - SP165786
JULIA ARANTES DALBETO - SP462057
MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO MANUEL
ADVOGADO
: MAURICIO ARAUJO DE ANDRADE - SP148561
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INFIRMADOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do Código de Processo
em harmonia
art. 1.021,
Civil/2015,
com o princípio da dialeticidade, estabelece que, na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Hipótese em que a Agravante não impugnou o óbice que impediu o
exame do mérito apelo nobre e o fundamento que levou à rejeição da
preliminar de negativa de prestação jurisdicional, o que conduz, nesse caso,
ao não conhecimento do agravo interno.
3. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que conheceu do Agravo para conhecer, parcialmente, do Recurso
Especial e desprovê-lo, incide a Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: bda60a34-9a73-4851-ab14-8f3539ad61bf

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: bda60a34-9a73-4851-ab14-8f3539ad61bf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434322 - SP(2023/0260432-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CICIRI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA - SP165786
JULIA ARANTES DALBETO - SP462057
MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO MANUEL
ADVOGADO
: MAURICIO ARAUJO DE ANDRADE - SP148561
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INFIRMADOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do Código de Processo
em harmonia
art. 1.021,
Civil/2015,
com o princípio da dialeticidade, estabelece que, na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Hipótese em que a Agravante não impugnou o óbice que impediu o
exame do mérito apelo nobre e o fundamento que levou à rejeição da
preliminar de negativa de prestação jurisdicional, o que conduz, nesse caso,
ao não conhecimento do agravo interno.
3. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que conheceu do Agravo para conhecer, parcialmente, do Recurso
Especial e desprovê-lo, incide a Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por CICIRI ADMINISTRACAO DE
BENS LTDA, contra a decisão de fls. 357-360, que conheceu do Agravo para conhecer,
em parte, do Recurso Especial e desprovê-lo.
Na origem, a Corte estadual desproveu a apelação interposta pela ora
Recorrente, em acórdão assim ementado (fl. 214):

APELAÇÃO CÍVEL - Ação ordinária - ITBI - Transmissão de imóveis
para integralização de capital social. 1) Pretendido reconhecimento da imunidade
tributária, nos termos do
§ 2o, I, da CF - Início de atividade em
art. 156,
09/09/2020
- Incidência do ITBI que é devida somente após a verificação da preponderância da
atividade, realizada nos três anos seguintes à data da aquisição - Inteligência do
Documento eletrônico VDA54730024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 63436b5c-dbe1-411d-90c3-c39961fc01a2

caput, e §§ 2o e 3o do CTN. 2) Exigência do ITBI sobre o valor do imóvel
art. 37,
que superou o limite da cota social integralizada - Possibilidade - Tema 796 do STF.
3) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para 11% do valor atualizado
da causa (R$ 10.210,41 em dezembro de 2021) - Inteligência do § 11 do
do
Art. 85
CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 231-236).
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento nas alínea
do
a
permissivo constitucional, a Recorrente apontou violação do
do
art. 1.022, inciso II,
Código de Processo Civil, pois "o r. acórdão subjugado não enfrentou as matérias que
geraram a aplicação dos artigos 36, inciso I, 38, 148, do Código Tributário nacional, e ao
da
mesmo após interpostos embargos de declaração" (fl. 259).
art. 23
Lei no 9.249/95,
Afirmou haver ofensa aos arts. 36, inciso I, 37, § 1.o e § 2.o, ambos do Código
Tributário Nacional, tendo em vista que "o r. acórdão não aplicou tais dispositivos, ao
manter a necessidade de análise de preponderância de atividade quando a correta
interpretação exige apenas para os casos de fusão, cisão, incorporação, e não para
simples integralização" (fl. 259).
Alegou que a Corte de origem também contrariou o disposto no
do
art. 38
Código Tributário Nacional, "na medida em que limitou a imunidade ao valor
integralizado e determinou a tributação do ITBI sobre a diferença positiva entre o valor
venal da operação de integração com o valor arbitrado pelo fisco municipal" (fl. 259).
No mais, sustentou existir ofensa aos arts. 38 e 148, ambos do Código
Tributário Nacional, pois "o r. acórdão desconsiderou o valor atribuído pelos sócios para
fins de incorporação como valor da operação e determinou a tributação do ITBI sobre a
diferença positiva entre este e o valor arbitrado unilateralmente pelo fisco, afrontando o
tema 1.113 do STJ" (fl. 260).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 295-306), o recurso especial foi inadmitido
na origem (fls. 310-311), advindo o presente Agravo nos próprios autos (fls. 314-329).
Em decisão de fls. 357-360, conheceu-se do Agravo para se conhecer, em
parte, do Recurso Especial e desprovê-lo.
No presente agravo interno, a parte agravante alega que (fls. 367-368):

[...] o caso dos autos não depende de apreciação de provas. Trata-se em
verdade de violação do conceito jurídico com ocorrência de omissão do
enfrentamento da matéria que foi apontada pelos embargos de declaração negado
com violação do inciso II do artigo 1.022 do CPC, devendo ser provido o Recurso
Especial para determinar ao Tribunal local que apreciei e matéria posta pelo
agravante tanto em relação ao tema 1.113 deste STJ quanto ao conceito jurídico da
imunidade tratada pelos artigos 36, inciso I, 37, § 1o e § 2o e 38, 148 do Código
Tributário Nacional, Artigo 23 da Lei no 9.249/95.
11. Caso o entendimento seja pela inexistência de omissão com
enfretamento da matéria, o presente Recurso Especial merece provimento na medida
Documento eletrônico VDA54730024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 63436b5c-dbe1-411d-90c3-c39961fc01a2

que o conceito jurídico adotado pelo tribunal de origem viola tanto ao tema 1.113
deste STJ quanto os dispositivos de lei federal apontados1 cuja conclusão independe
de análise de provas.
[...]
15. Ainda que não existisse o citado tema 1.113 deste STJ, a cobrança de
ITBI objeto da ação anulatória deixou de aplicar de forma correta o conceito
jurídico contido nos artigos 36, inciso I, 37, § 1o e § 2o e 38, do Código Tributário
Nacional, Artigo 23 da Lei no 9.249/95.
16. O Fisco Municipal promoveu a cobrança do valor que entendeu devido
no momento da integralização dos bens na recém-criada empresa apenas
pela presunção decorrente de seu objeto social e sem aguardar o lapso temporal para
análise de eventual preponderância de seu faturamento, gerando a nulidade do
lançamento.

Requer, não havendo a reconsideração da decisão agravada, o provimento do
agravo interno pelo Colegiado a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial.
A parte agravada não apresentou resposta ao agravo interno (fls. 373).
É o relatório.
VOTO
O recurso é incognoscível.
O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, em harmonia com o princípio
da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No caso, o recurso especial interposto pela parte agravante foi,
parcialmente, conhecido e desprovido nos seguintes termos (fls. 358-360; grifos no
original):
Inicialmente, em relação ao
do
deve-se ressaltar
art. 1.022
CPC/2015,
que o acórdão recorrido não incorreu em qualquer vício, uma vez que o
voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as
questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: STJ,
Rel. Ministro
REsp 1.666.265/MG,
OG
FERNANDES,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de

STJ,

21/03/2018;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.667.456/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
REsp
Rel. Ministro
18/12/2017;
1.696.273/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017.
No presente caso, em sede de Apelação, à luz das disposições normativas
da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional, bem como diante
do conjunto fático-probatório dos autos, o Tribunal de origem manteve
Documento eletrônico VDA54730024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 63436b5c-dbe1-411d-90c3-c39961fc01a2

a sentença, ao fundamento de que a empresa não preenche o requisito indispensável
para o gozo da imunidade tributária, prevista no
§ 2o, I, da Constituição
art. 156,
Federal.
Nesse contexto, considerando que, em face das provas dos autos, a Corte
de origem não reconheceu presente,
, a hipótese fática a que se refere o
in casu
§ 1o, do CTN, afigura-se inadmissível, em Recurso Especial, o exame dos
art. 37,
pressupostos fáticos necessários para se conceder a imunidade tributária, prevista no
§ 2o, I, da Constituição Federal, em vista do óbice contido na
art. 156,
que guarda correspondência com a
Súmula 7/STJ,
Súmula 279/STF.
Confira-se, por oportuno, o seguinte precedente do STF:

"AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS A QUALQUER TÍTULO
DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS.
IMUNIDADE.
TRANSFERÊNCIA
DE
BENS
PARA
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE PESSOA JURÍDICA.
SUPOSTA AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. EFEITOS.
NECESSIDADE
DE
REABERTURA
DA
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. ART. 156, II DA CONSTITUIÇÃO Nos termos da
Constituição e da legislação de regência, as autoridades fiscais não
podem partir de presunções inadmissíveis em matéria tributária, nem
impor ao contribuinte dever probatório inexequível, demasiadamente
oneroso ou desnecessário. As mesmas balizas são aplicáveis ao controle
jurisdicional do crédito tributário. Para reverter as conclusões a que
chegou o Tribunal de origem acerca da invalidade de cobrança do ITBI,
seria necessário reabrir a instrução probatória, com o objetivo de apurar
a suposta falta de atividade econômica da pessoa jurídica que recebeu
os bens, bem como para confirmar o intuito de desviar ilicitamente a
finalidade da proteção constitucional (
. Agravo
Súmula 279/STF)
regimental ao qual se nega provimento" (STF, ARE 660.434 AgR/RS,
Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
20/03/2012)

No mesmo sentido, o recente precedente desta Corte Superior:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ITBI.
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. EMPRESA INATIVA.
ENFOQUE
CONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
QUALQUER ATIVIDADE. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO.
SÚMULA 7/STJ
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois o Tribunal
CPC/2015,
de origem, com base em laudo pericial e demais provas dos autos,
concluiu que a pessoa jurídica não desempenhou qualquer atividade
comercial durante anos, e, portanto, não demonstrou fazer jus à
imunidade do imposto sobre transmissão de imóveis. Assim, revela-se
desnecessária a análise de todos os pontos levantados pela parte
- inclusive a suposta inexistência de fato gerador -, uma vez que seriam
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos exatos
Documento eletrônico VDA54730024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 63436b5c-dbe1-411d-90c3-c39961fc01a2

termos do
§1o, IV, do
art. 489,
CPC/2015.
2. O ITBI tem como fato gerador a transmissão, a qualquer título,
da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por
acessão física, direitos reais sobre imóveis e cessão de direitos a eles
relativos, exceto os direitos reais de garantia (art. 35 do CTN).
3. Tem-se a hipótese de não incidência quando a transmissão é
efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em
pagamento de capital nela subscrito, não se aplicando quando a pessoa
jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou a
locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à
sua aquisição.
4. O colegiado estadual assentou seu entendimento nas provas dos
autos, sobretudo em laudo pericial que atestou a inércia da empresa, a
qual não demonstrou nenhuma razão para fazer jus à imunidade
pleiteada, motivo pelo qual foi obviamente enquadrada na regra geral
de incidência.
5. Rever os fatos processuais dos autos ou alterá-los de modo
diverso àquele consignado pela Corte de origem requer revolvimento
do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da

Súmula 7/STJ.
6. Outrossim, é visível o enfoque eminentemente constitucional do
acórdão, uma vez que seu raciocínio jurídico toma por premissa, à luz
do disposto no
§ 2o, I, da Constituição Federal, que deve ser
art. 156,
imprescindível o efetivo exercício das atividades empresariais e a
obtenção de receitas patrimoniais para o gozo da imunidade relativa ao
ITBI, o que torna inviável a análise da questão, no mérito, em Recurso
Especial, sob pena de usurpação da competência do STF.
7. 'O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois a parte
agravante não efetuou o devido cotejo analítico entre as hipóteses
apresentadas como divergentes, com transcrição dos trechos dos
acórdãos confrontados, bem como menção das circunstâncias que os
identifiquem ou assemelhem, nos termos dos arts. 541, parágrafo único,
do
(ou 1.029, § 1o, do
e 255, §§ 1o e 2o, do
CPC/1973
CPC/2015)
RISTJ' (AgInt no
Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Resp 1.840.089/CE,
Terceira Turma, DJe de
.
8/6/2020)
8. Agravo Interno não provido" (STJ, AgInt no AREsp 1.853.006/GO,
Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
13/10/2021)

Pelo exposto, com fundamento no
parágrafo único, II,
e
, do
art. 253,
a
b
RISTJ, conheço do Agravo, para conhecer em parte do Recurso Especial, e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

Segundo se vê, na extensão relativa à preliminar de negativa de prestação
jurisdicional, o recurso especial foi desprovido, por não se visualizar omissão no acórdão
de origem. Já quanto ao mérito, o conhecimento do apelo nobre encontrou óbice na
Documento eletrônico VDA54730024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 63436b5c-dbe1-411d-90c3-c39961fc01a2

No entanto, a parte agravante, neste agravo interno, não impugnou,
Súmula n. 7/STJ.
, os referidos fundamentos.
concretamente
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o verbete
da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de
litteris
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:
[...]
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
)
17/11/2023.

É imperioso ressaltar que, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, deve a parte
do acórdão recorrido com as
cotejar a moldura fática incontroversa
teses por ele suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise
de elementos probantes, o que não se verifica nas razões recursais de fls. 364-368.
Nos termos da jurisprudência desta Corte:

A
estrutura argumentativa
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
de origem,
por ele conferida e a apreciação
Tribunal
a qualificação jurídica
jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí
não em simplesmente reiterar as razões do
proveniente deveria se esmerar
Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto
e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos
(AgInt no
relator
autos para a análise da insurgência
AREsp n. 2.371.208/PB,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
sem grifos no original).
20/12/2023;
No caso, a Agravante reitera parte dos argumentos relativos ao mérito da
pretensão recursal e afirma que "o caso dos autos não depende de apreciação de provas"
(fl. 367), mas não indica a moldura fática incontroversa, delineada pela Corte de
origem, sobre a qual postularia apenas a atribuição de nova consequência jurídica.
Afigura-se insuficiente a alegação de que se discute apenas tese jurídica, se não
demonstrado, concretamente, como o exame de tal matéria prescindiria de reexame
probatório.
Documento eletrônico VDA54730024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 63436b5c-dbe1-411d-90c3-c39961fc01a2

Ressalte-se, ainda, que "[a] mera afirmação de que o caso não demanda o
reexame de fatos e provas ou então a menção às razões expostas no recurso especial
não bastam para infirmar a incidência da
A jurisprudência do Superior
Súmula n. 7/STJ.
Tribunal de Justiça (STJ) entende que, para comprovar a inaplicabilidade do
enunciado sumular em questão, a parte

realizar o
entre o
agravante deve
cotejo
" (AgInt no
relator
acórdão recorrido e a tese recursal
AREsp n. 2.302.127/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
sem grifos no original).
7/6/2024;
Inequívoco, assim, que as razões de agravo interno, no ponto, configuram
impugnação
e que não atende os ditames preconizados pelo princípio da
insuficiente
, a implicar o não conhecimento do recurso.
dialeticidade
A propósito:

[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É
o
entre o acórdão
imprescindível
cotejo
que pudesse justificar o
combatido e a argumentação trazida no recurso especial
afastamento do citado óbice processual. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles. (AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.498.984/SC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...] A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
). Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
7/2021
AREsp n. 1.795.402/SP,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
)
13/4/2023.

De outro vértice, ressalto que, para impugnar o capítulo da decisão agravada
que afastou a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, caberia à Agravante
colacionar os excertos da petição de embargos declaratórios opostos na origem e,
sobretudo, proceder ao devido cotejo entre os argumentos veiculados na referida petição
Documento eletrônico VDA54730024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 63436b5c-dbe1-411d-90c3-c39961fc01a2

e o acórdão recorrido, a fim de demonstrar não apenas a relevância dos vícios apontados
no recurso integrativo, como também a insuficiência dos fundamentos consignados
pela Corte local.
No entanto, no agravo interno, a Recorrente apenas alega que deve ser
"provido o Recurso Especial para determinar ao Tribunal local que apreciei e matéria
posta pelo agravante tanto em relação ao tema 1.113 deste STJ quanto ao conceito
jurídico da imunidade tratada pelos artigos 36, inciso I, 37, § 1o e § 2o e 38, 148 do
Código Tributário Nacional, Artigo 23 da
" (fl. 367,
), sem antes
Lei no 9.249/95
sic
demonstrar, concretamente, o que alegado na petição de embargos declaratórios e o que
decidido pela Corte local nos acórdãos de fls. 213-222 e de fls. 231-236.
Assim, interposto agravo interno com razões deficientes, que não impugnam,
especificamente, os aludidos fundamentos da decisão agravada, inviável se mostra o
conhecimento do recurso, conforme entendimento cristalizado no Enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte.
A propósito:

[...]
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.318.133/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. FUNDAMENTO INSUFICIENTE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
[...]
5. O Recurso nem sequer comporta conhecimento, em vista da ausência de
dialeticidade e da clara dissociação entre as razões de decidir e de recorrer.
[...]
8. Incide na espécie o Enunciado 182 da Súmula do STJ (AgInt no
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.229.652/RS,
DJe de
.
1/9/2020,
15/9/2020)
[...]
10. Agravo Interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA54730024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 63436b5c-dbe1-411d-90c3-c39961fc01a2

(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.935.445/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
28/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
E
§ 1o, DO
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 182/STJ
ART. 1.021,
CPC/2015.
NÃO CONHECIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que não conheceu do recurso
especial interposto por Pedro Nunes da Silva, ante o óbice da
bem
Súmula 282/STF;
como, com fundamento no
§ 4o, III, do RISTJ, deu provimento ao recurso
art. 255,
especial interposto pelo Ministério Público Federal, para determinar o retorno dos
autos à origem, a fim de que seja arbitrada compensação na medida da extensão dos
danos ambientais causados.
II. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
III. No caso, o Agravo interno não impugna, específica e
motivadamente, os fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem
óbices ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o
Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.712.233/RJ,
de
AgInt no
Rel. Ministra REGINA HELENA
01/03/2021;
AREsp 1.745.481/SP,
COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
01/03/2021;
AREsp 1.473.294/RN,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/06/2020;
AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.077.966/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "não se mostra suficiente mera
alegação genérica sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial,
para que se alcance a pretendida reforma do
atacado" (AgRg do
decisum
Rel, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 392.653/PB,
de
.
03/02/2014)
V. Cabe destacar, também, que "a mera reiteração das razões recursais sem
a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
exame do recurso" (STJ, AgInt nos
Rel. Ministro MOURA
EAREsp 1.157.501/SP,
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
. De fato, "os recursos devem
22/08/2019)
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão
contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras
alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou a insistência no mérito da controvérsia" (AgRg no
Rel.
AREsp 1.690.985/SC,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de
.
23/06/2020)
VI. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco
REsp n. 2.005.111/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
18/11/2024.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Documento eletrônico VDA54730024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 63436b5c-dbe1-411d-90c3-c39961fc01a2

É como voto.
Documento eletrônico VDA54730024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 63436b5c-dbe1-411d-90c3-c39961fc01a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.434.322 / SP
Número Registro: 2023/0260432-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033201520218260581 1003320152021826058150000 20220000959333 20230000006542
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CICIRI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS : MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA - SP165786
JULIA ARANTES DALBETO - SP462057
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO MANUEL
ADVOGADO
: MAURICIO ARAUJO DE ANDRADE - SP148561
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CICIRI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA - SP165786
JULIA ARANTES DALBETO - SP462057
MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO MANUEL
ADVOGADO
: MAURICIO ARAUJO DE ANDRADE - SP148561
Documento eletrônico VDA55147100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: 7af8ebf4-8396-4a02-a7ca-22b7e7a4c917

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: 7af8ebf4-8396-4a02-a7ca-22b7e7a4c917